Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE INSTRUÇÃO. INVENTÁRIO. BENS ADQUIRIDOS EM VIDA PELO AUTOR DA HERANÇA. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE.
I. Em se cuidando de autos eletrônicos, não se faz necessária a instrução do agravo de instrumento com as peças a que se referem os incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, a teor da ressalva contida no § 5o do mesmo preceito legal.
II. Compõem o acervo hereditário e, por via de consequência, devem ser inventariados e partilhados, automóvel e direitos aquisitivos de imóvel comprovadamente adquiridos em vida pelo autor da herança.
III. É inválida cessão de direitos hereditários instrumentalizada por contrato particular, a teor do que dispõem os artigos 80, inciso III, 108, 104, inciso III, 166, inciso IV, e 1.793 do Código Civil.
IV. Também padece de invalidade alienação de bem do espólio sem autorização judicial, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.